Tribunal: TJES
Processo: 0002024-14.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Assistência Judiciária Gratuita; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002024-14.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: D. S. D. M.
APELADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
D.S.D.M.
contra a sentença de fls. 259-262, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos” ajuizada face ao
Hospital Santa Mônica
Ltda.
, julgou improcedente os pleitos exordiais.

Alega o apelante, às fls. 260-271, que:
i)
aos 11 (onze) meses de idade, apresentou uma ondulação no crânio, tendo os prepostos do apelado, em inúmeras consultas, informado que a deformidade era normal e, com o tempo, corrigir-se-ia;
ii)
passado mais de 1 (um) ano em acompanhamento com prepostos do apelado, procurou assistência médica no Hospital da Força Aérea do Galeão, oportunidade em que constatado que estava com um tumor na cabeça e que teria de ser submetido a procedimento cirúrgico;
iii)
pelo erro de diagnóstico, ajuizou ação indenizatória, a qual foi julgada improcedente pelo juiz
a quo,
sob o argumento de não terem restado comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil;
iv)
a sentença merece reforma, pois os prepostos do apelado foram imperitos ao não constatar a existência do tumor e adotar as providências cabíveis.

Em contradita, às fls. 276-285, o apelado sustenta que:
i)
o recurso não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade;
ii)
caso o apelo supere o juízo de prelibação, a sentença deve ser mantida incólume, eis que não incorreu em culpa;
iii)
seus prepostos haviam diagnosticado o hemangioma (tumor benigno) no apelante, o que restou confirmado pelo Hospital da Força Aérea do Galeão, tendo este optado pela realização da cirurgia, que não era de urgência, mas meramente eletiva;
iv)
o perito judicial informou que o tratamento clínico (não-cirúrgico) atende as determinações da literatura médica, sendo a melhor opção na maioria dos casos;
v)
subsidiariamente, se reformada a sentença, devem ser refutados os danos materiais, pois a viagem do apelante ao Rio de Janeiro se deu a título de turismo, e não para fins exclusivamente médicos, bem como os danos morais e estéticos, por não haver provas que tenham ocorrido.

Passo ao apreço da preliminar.

1. Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Assevera o apelado que o recurso do apelante não merece ser conhecido por falta de dialeticidade, na medida em que “se limitou apenas a formular pedido genérico de reforma da sentença”.

Sem delongas, entendo em sentido diverso.

O apelante se insurgiu, ainda que com singeleza, não só contra o desfecho da sentença, mas, também, contra o fato de o julgador de origem, perfilhando-se ao que consta no laudo pericial, ter reputado ausentes os elementos ensejadores do dever de indenizar, restando claro os lindes de seu inconformismo. Ademais, reiterou no apelo as teses da inicial, o que, nos termos da jurisprudência do Superior do Tribunal de Justiça (AgInt no REsp nº 1.997.175, Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 15/12/2022) e deste Sodalício (AC nº 0026655-51.2014.8.08.0347, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 22/11/2022), não implica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Do Mérito

Na lição de Carlos Roberto Gonçalves (
in
Responsabilidade Civil, 21ª edição, Saraiva, 2022), “diz-se, pois, ser ‘subjetiva’ a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa [...]. Dentro desta concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa”. Lado outro, “a lei impõe, entretanto, há certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou ‘objetiva’, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade”.

Conforme pontificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Pretório, a responsabilidade dos hospitais, no que diz respeito à atuação dos médicos que neles laboram ou são ligados por convênio, é subjetiva, dependendo, pois, da demonstração de culpa para que haja o correlato dever de indenizar,
litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO TORNOZELO. COMPLICAÇÕES. ANESTESIA PERIDURAL. PACIENTE EM ESTADO VEGETATIVO. ERRO MÉDICO. CULPA CONFIGURADA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AÇÃO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. [...]
2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. 3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)
[...]”

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.375.970, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 14/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO HOSPITAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA DAS MÉDICAS QUE ATENDERAM O REQUERENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que neles trabalham ou são ligados por convênio, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa. Assim, não se pode excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospita
l
[...]”

(TJES, AC nº 012180115326, Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, DJe 02/07/2021).

In casu
, não é possível constatar a existência de culpa assaz a ensejar a indenização pretendida pelo apelante na peça pórtica e, agora, em senda recursal.

Nascido em 10 de janeiro de 2007 (fl. 13), o apelante realizou o primeiro exame no centro de ultrassonografia do apelado em 26 de dezembro de 2007, sendo constatado o seguinte: “identificamos em topografia da fontanela posterior, imagem anecóide móvel que a ecografia é sugestiva de formação vascular (
hemangioma
)” (fl. 21).

Um segundo exame, datado de 03 de janeiro de 2008, sugeriu “complementar a avaliação com ressonância magnética” (fl. 22), a qual foi levada a efeito em 25 de fevereiro de 2008, registrando por impressão: “presença de formação expansiva extra-craniana na região parietal posterior paramediana à esquerda, próximo a convexidade, com as características descritas, tendo
hemangioma
como hipótese mais provável”.

O Hospital da Força Aérea do Galeão, em 14 de janeiro de 2009, não dissentiu por inteiro do diagnóstico apresentado pelo apelado, apontando que “o quadro morfológico [do apelante] pode corresponder a
hemangioma
cavernoso
ou hamartoma vascular com trombose” (fl. 45 – no original, sem colchetes).

Adotando-se por parâmetro o diagnóstico dado pelo Hospital da Força Aérea do Galeão, não há que se falar em erro por parte do apelado, haja vista que este também havia concluído que o quadro do apelante poderia corresponder a hemangioma. Resta saber, para fins de apuração da responsabilidade, se o apelado incorreu em erro quando optou pelo tratamento clínico ao invés da intervenção cirúrgica.

Tal questionamento foi respondido de forma negativa pelo perito judicial, que, no laudo de fls. 146-158, atestou, de forma categórica, que, malgrado a cirurgia seja possível, o tratamento clínico é o mais indicado para os casos de hemangioma, tendo os prepostos do apelado se pautado na literatura médica quando do acompanhamento ao apelante,
verbis
:

“O tratamento ativo dos hemangiomas pode ser realizado através da administração de medicamentos, por via local ou sistêmica, ou através do tratamento cirúrgico. No entanto, devido à tendência natural de involução, o tratamento ativo dos hemangiomas ainda permanece controverso.

O tratamento por observação clínica exclusiva é a melhor opção na grande maioria dos casos
[...].

A literatura médica especializada não é rígida quanto a terapêutica a ser adotada nos casos semelhantes aos do Autor. Ao médico responsável cabe, portanto, optar por uma conduta conservadora ou invasiva isto é, o tratamento clínico ou cirúrgico.

No entanto, em razão da característica de involução espontânea predominante na grande maioria dos casos, após os três anos de idade, em se tratando de localização sem nenhuma repercussão clínica,
a conduta indicada, prioritariamente, deve ser a de manter o paciente em acompanhamento clínico e aguardar para intervir se houver necessidade.

Vale lembrar que, segundo todos os relatos, o Autor em nenhum momento apresentou sintomas clínicos, excetuando pela presença do caroço no couro cabeludo, que justificasse terapêutica de urgência.

No entanto, a conduta adotada pela equipe médica do Hospital da Aeronáutica, retirada cirúrgica do tumor, também é aceita como opção de tratamento pela literatura médica, porém com certeza não havia indicação de urgência para a intervenção [...].

Apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica e no Código de Ética Médica, é possível concluir que nos procedimentos cirúrgicos
[
sic
]
praticados pelos médicos do Hospital Requerido no tratamento do Autor Demétrius Santos de Mendonça, NÃO foi evidenciado nenhum procedimento que possa caracterizar ato de negligência, imprudência, imperícia ou de omissão médica.

A opção de tratamento adotada pelos médicos do Requerido atendia as determinações da literatura médica e aos preceitos éticos estabelecidos”.

Destarte, a pretensão recursal desmerece guarida, porquanto não restou comprovada a presença do elemento culpa, visto que os prepostos do apelado não atuaram tendo por norte a imperícia. Ao revés, defronte um diagnóstico certeiro – o mesmo a que chegou o Hospital da Força Aérea do Galeão, repriso –, submeteram o apelante à forma de tratamento mais recomendada pela literatura médica.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Ex vi
do artigo 85, § 8º e 11, do Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, nos moldes do artigo 98, § 3º, do mesmo
Codex
, por estar o apelante amparado pela gratuidade da justiça (fl. 75).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – FALTA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – CLAREZA NOS LINDES DO INCONFORMISMO DO APELANTE SOMADA À REITERAÇÃO DAS TESES DA INICIAL – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE HOSPITAL – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CULPA – DIAGNÓSTICO CORRETO – TRATAMENTO RECOMENDADO PELA LITERATURA MÉDICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O apelante se insurgiu, ainda que com singeleza, não só contra o desfecho da sentença, mas, também, contra o fato de o julgador de origem, perfilhando-se ao que consta no laudo pericial, ter reputado ausentes os elementos ensejadores do dever de indenizar, restando claro os lindes de seu inconformismo. Ademais, reiterou no apelo as teses da inicial, o que não implica ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A responsabilidade dos hospitais, no que diz respeito à atuação dos médicos que neles laboram ou são ligados por convênio, é subjetiva, dependendo, pois, da demonstração de culpa para que haja o correlato dever de indenizar. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A pretensão recursal desmerece guarida, porquanto não restou comprovada a presença do elemento culpa, visto que os prepostos do apelado não atuaram tendo por norte a imperícia. Ao revés, defronte um diagnóstico certeiro, submeteram o apelante à forma de tratamento mais recomendada pela literatura médica.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.